Tribunal: TJMT
Processo: 1017232-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017232-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ocorre a perda do interesse recursal do Agravo de Instrumento quando prolatada sentença de mérito no processo de origem.

2. Eventual discussão acerca da nulidade do processo administrativo do qual se originou a CDA objeto da execução perdeu a relevância, uma vez que julgado procedentes os Embargos à Execução para reconhecer a inexigibilidade do título, não mais subsistindo o interesse recursal.

3. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pela ADM DO BRASIL LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora, que julgou prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento 1017232-30.2020.811.0000, em razão da prolação de sentença na ação de Embargos à Execução Fiscal, julgado procedente.

Afirma o Recorrente que a prolação de sentença não esvaziou o objeto do Agravo de Instrumento.

Pontua que “
a ajuizaram embargos à execução fiscal contra cobrança de ICMS. Entre outras teses para derrubar a exação fiscal, alegou-se, em apertada síntese, que não só o processo administrativo fiscal, mas a própria certidão de dívida ativa originada do mesmo estão eivados de nulidade absoluta, porquanto a empresa teve os seus direitos a ampla defesa, contraditório e ao duplo grau de jurisdição tolhidos em razão da incongruência entre a capitulação legal da suposta infração descrita no processo administrativo e a referida certidão de dívida ativa, além, ainda, da incerteza e iliquidez desta última, haja vista a utilização por parte do agravado de valores de pautas fiscais diversos e sem indicação da devida fonte ou embasamento em normativa legal relacionado aos valores objeto de cobrança administrativa.”

Destaca que a decisão combatida negou vigência ao artigo 356, inciso II e § 5º do CPC, sob o argumento de que a decisão combatida acabou por realizar o julgamento antecipado do mérito ao rejeitar a tese de nulidade do processo administrativo e respectiva incerteza e iliquidez da CDA.

Assinala que embora procedente os Embargos à Execução, necessária a apreciação da nulidade do processo administrativo e respectiva incerteza e iliquidez da CDA, sob pena dessas questões ficarem num “vácuo jurídico”, caracterizador de ausência de prestação jurisdicional.

Pugna seja exercido o juízo de retratação, ou caso contrário, submetida a questão à Turma Julgadora. (Id 95088450)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 99847965)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento, face a prolação de sentença de procedência nos auto de base.

Afirma, em síntese, o Recorrente que o julgamento em primeiro grau não esvaziou o objeto do Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão que rejeitou a alegação de nulidade do processo administrativo e respectiva incerteza e iliquidez da CDA é decisão de mérito, sendo necessária a apreciação desta Corte sobre o tema, sob pena de ausência de prestação jurisdicional.

Pois bem.

Prevê o artigo 1.021 e seu § 2º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leva-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Sem razão o agravante, uma vez ausentes argumentos relevantes que possam modificar a decisão monocrática proferida, que não conheceu do agravo de instrumento exarado nos seguintes termos:

“Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJE aos autos de Ação de Embargos à Execução nº 1007755-08.2019.8.11.0003, da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, constata-se a superveniência de sentença, lançada no dia 30.10.2020 (id.42465762), pelo Magistrado Francisco Rogério Barros, o assim decidiu,
litteris
:
[...]Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados por ADM DO BRASIL LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para o fim de declarar a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos fatos geradores 03/2006 e 04/2006, que geraram os avisos de cobranças fazendários ACFs nºs 309622/332/68/2011 e 309527/332/68/2011, com valor original de R$ 21.286,92 e 60.763,23, respectivamente. Consequentemente, julgo extinta a execução fiscal nº 1003752-10.2019.8.11.0003. (...)
Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, II, §1º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a sentença, traslade-se cópia desta sentença para a execução fiscal nº 1003752-10.2019.8.11.0003, e, após, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis
:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI Nº 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.”

Repisa-se que o recurso de agravo interno combatia decisão que rejeitou a alegação de nulidade do processo administrativo e, via de consequência, da própria CDA.

Após, sobreveio sentença que reconheceu a impossibilidade de aplicação de nova legislação tributária a fatos geradores pretéritos, declarando assim a inexigibilidade dos créditos tributários, extinguindo a Execução Fiscal. (Id 83595591)

Transcrevo trecho da sentença especificamente quanto à esse ponto:

Como se vê, a
Lei estadual nº Lei n° 9.425/2010
que acrescentou ao RICMS os artigos acima transcritos estabeleceu a
responsabilidade solidária
(artigos 18-A e 20 da Lei n. 7.098/98).
Ocorre que, os fatos geradores se deram em
março e abril de 2006
e a disposição retro mencionada que determinou a solidariedade entre remetente e destinatário passou a vigorar apenas em
2 de agosto de 2010
, por força da Lei n° 9.425/2010 .
Come se vê, a contribuinte foi penalizada por obrigação acessória instituída depois dos fatos geradores.
De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como do preconizado pela Constituição Federal
, não se pode permitir que essa norma seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência
, tendo em conta o princípio da irretroatividade (art. 150, III, a, da CF).
(...)
Desse modo, é irregular a cobrança do crédito em desfavor da empresa embargante, porquanto a legislação tributária aplicável ao caso é aquela vigente à época dos fatos geradores (março e abril de 2006), que, por sua vez, são anteriores aos artigos 339 e 339-A do RICMS/MT/89, os quais ensejaram a presente autuação.”

O doutrinador
Ernane Fidélis dos Santos nos ensina que
:

“Ocorre a prejudicialidade quando, por alguma razão, o recurso perde sua utilidade prática (...)”. (Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed., vol. 1, São Paulo: Saraiva, p. 597).

A título de ilustração, colaciono julgados dos Tribunais pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento em exame foi assestado contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida, no sentido de compelir a operadora a fornecer-lhe tratamento com bomba de infusão de insulina. 2. Ocorre que após a interposição deste recurso, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou encerrada a fase cognitiva. 3. Diante desse novo panorama, reconhece-se a perda superveniente do objeto recursal. Precedentes do STJ e do TJRJ. 4. Recurso não conhecido por ausência superveniente do interesse recursal.” (TJ-RJ - AI: 00748148020208190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 05/05/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA DE MENOR EM CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CMEI. PROFERIDA SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme estabelece o art. 195 do RITJGO, julga-se prejudicado o recurso, quando houver cessado a causa determinante de sua interposição, seja na via judicial ou não. 2. Prolatada sentença nos autos originários opera-se a perda do objeto recursal. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, CONF. ART. 195 DO RITJGO.” (4ª CC, AI 5437533-84,
Relª. Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo
,
DJe de 27/09/2019).

E também desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.
(TJ-MT 10151722120198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.
(TJ-MT 10073926420188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2021)

A propósito, no mesmo sentido entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes: AgInt no AREsp 477.509/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/2/2018; REsp 1.691.928/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017; AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7/10/2016.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 657.190/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 10/04/2018)

Com efeito, eventual discussão acerca da nulidade do processo administrativo do qual se originou a CDA objeto da execução perdeu a relevância, uma vez que julgado procedentes os Embargos à Execução para reconhecer a inexigibilidade da CDA, não mais subsistindo o interesse recursal.

Importante consignar, ainda, que a sentença de procedência dos Embargos à Execução transitou em julgado, conforme certidão lançada nos autos de origem, Id 53596604.

Dessa forma, a Agravante nada trouxe aos autos com força bastante que pudesse ensejar a alteração do convencimento esposado por esta relatoria, que julgou prejudicado o agravo de instrumento.

Ao teor do exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021